Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022243-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1022243-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI.

EMBARGADO:

MURILO CASTRO DE MELO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – PROCURADOR DESTITUÍDO – ACORDO POSTERIOR SEM SUA AQUIESCÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE CONTINÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Tratando-se de crédito advindo de honorários de sucumbência, fixados em sentença condenatória proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial da demandada, deve-se reconhecer sua natureza extraconcursal e pelo que não deve se submeter à competência do Juízo recuperacional.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1022243-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI.

EMBARGADO:

MURILO CASTRO DE MELO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI.,
contra o acórdão que deu provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1022243-98.2024.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – PROCURADOR DESTITUÍDO – ACORDO POSTERIOR SEM SUA AQUIESCÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há sucumbência quando celebrado acordo extrajudicial entre o exequente e o executado originários, no qual há expresso reconhecimento da dívida pelo devedor, devendo este responder pelos honorários fixados no cumprimento de sentença, quando não englobados pelo acordo.

Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão regular.”

Em suas razões Id.
250942168
, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, ao argumento de que não fora tratada a questão pertinente à continência do feito de origem ao processo de nº 1002163-56.2016.8.11.0045.

Asseveram que a matéria sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial também não fora tratada, ao argumento de que os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 252414654, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consigno que o feito está sendo levado novamente a julgamento em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no id. 246196192.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, ao argumento de que não fora tratada a questão pertinente à continência do feito de origem ao processo de nº 1002163-56.2016.8.11.0045.

Asseveram que a matéria sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial também não fora tratada, ao argumento de que os honorários de sucumbência são valores acessórios ao montante principal, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação, portanto, de manifesta concursalidade.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, o feito supostamente ensejador da alegada continência (cumprimento de sentença
nº 1002163-56.2016.8.11.0045) se refere a execução d
o crédito principal que tem como credor a Fiagril Ltda, enquanto no feito originário se pretende a execução dos honorários devidos ao Dr. Murilo Castro de Melo.

Desse modo, embora o feito de origem trate dos honorários fixados no início do cumprimento de sentença nº
1002163-56.2016.8.11.0045,
houve o desmembramento do pleito, o que revela, inclusive, mais benéfico para elucidação de ambos os feitos.

Calha ponderar que nada impede a tramitação do feito de forma associada, o que não representa a necessidade de reconhecimento da alegada continência.

No que se refere à competência do juízo recuperacional, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu que
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido."
(REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

No caso em comento, os honorários advocatícios em favor do Agravado foram constituídos em 03.04.2019, ou seja, após o protocolo do pedido de recuperação judicial pelos recuperandos, que ocorreu em 06/12/2018.

Assim, evidente a natureza extraconcursal e desnecessidade de remessa do feito ao juízo de recuperação judicial.

Dessa forma, sanadas as omissões, o recurso deve ser acolhido para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, aplicar-lhes efeito infringentes.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar as omissões, sem aplicar os efeitos infringentes pretendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025